Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-68.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014379-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA DE CARVALHO - CPF: 007.923.451-85 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 53, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais, a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

2.

O benefício da justiça gratuita isenta o executado do pagamento de custas e honorários, mas não afasta o cumprimento dos pressupostos específicos previstos em lei.

3.

Alegações de excesso de execução ou violação à coisa julgada não afastam a exigência de garantia integral do juízo.

4.

Agravo interno que não traz argumentos novos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.306.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUCIANA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela agravante.

O agravante sustenta que a exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência contraria a essência do sistema dos Juizados Especiais, que busca a simplicidade e a informalidade. Sustenta que a imposição da garantia do juízo atua como impeditivo ao exercício do direito de ação, e que as questões de ordem pública, como violação à coisa julgada e excesso de execução, devem ser apreciadas independentemente da garantia do juízo.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“A controvérsia cinge-se em determinar se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução opostos pela recorrente, mesmo sendo ela beneficiária da justiça gratuita e alegando questões relacionadas à coisa julgada e excesso de execução.

No âmbito dos Juizados Especiais, a garantia do juízo constitui pressuposto processual específico e indispensável à admissibilidade dos embargos à execução, conforme expressa previsão do art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95:

[...]

No mesmo sentido, o Enunciado 117 do FONAJE é categórico ao estabelecer:

"É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."

Cumpre ressaltar que, diferentemente do procedimento previsto no Código de Processo Civil (art. 914), que não exige a garantia do juízo para a oposição de embargos à execução, o rito especial dos Juizados optou por manter tal requisito como condição de admissibilidade da defesa do executado.

A justificativa para tal diferenciação reside na própria natureza dos Juizados Especiais, cujo procedimento é pautado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A exigência da garantia do juízo visa assegurar a efetividade da execução e impedir manobras protelatórias, preservando assim a celeridade que caracteriza o sistema dos Juizados.

No caso em apreço, a recorrente argumenta que, por ser beneficiária da justiça gratuita, estaria dispensada de garantir o juízo para opor embargos à execução. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo legal nem jurisprudencial.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita tem por objetivo isentar a parte hipossuficiente do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98 do CPC), não afastando, contudo, a necessidade de cumprimento dos demais pressupostos processuais específicos, como é o caso da garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais.

Embora a recorrente invoque julgados que teriam mitigado a exigência de garantia do juízo em casos excepcionais, é importante destacar que tais precedentes não se aplicam automaticamente a qualquer situação de hipossuficiência. A mitigação da regra somente se justifica em situações extremas, mediante comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade de o executado garantir o juízo e da plausibilidade das alegações de mérito, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso concreto, a recorrente limitou-se a alegar genericamente sua impossibilidade financeira, sem comprovar de forma cabal a inexistência de quaisquer bens passíveis de penhora. Ademais, apesar de afirmar a existência de violação à coisa julgada e excesso de execução, não apresentou elementos suficientemente robustos a ponto de justificar a excepcional dispensa da garantia do juízo.

Quanto às alegações de mérito, relacionadas ao excesso de execução, violação à coisa julgada e cobrança indevida, embora relevantes, não podem ser apreciadas sem o preenchimento do requisito legal da garantia do juízo. Trata-se de questão preliminar que impede o conhecimento do mérito dos embargos.
”
(Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, a exigência de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução encontra amparo no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 117 do FONAJE, não havendo lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do CPC.

O entendimento desta Turma Recursal é firme no sentido de que não se admite o conhecimento dos embargos sem a garantia do juízo, ainda que se alegue excesso de execução ou violação à coisa julgada.

A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do juízo é condição para a apreciação dos embargos à execução no rito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE.

4. Embora o CPC tenha dispensado a penhora como condição para a apreciação dos embargos à execução, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio, sendo o CPC aplicável apenas supletivamente nas questões omissas.

5. Os princípios da informalidade e do acesso à justiça não têm o condão de afastar a aplicação de regra processual expressa, especialmente quando esta visa garantir a efetividade da execução.

6. A alegação de excesso de execução, ainda que evidente, não constitui exceção à regra da garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais, podendo o executado utilizar outros meios processuais, como a exceção de pré-executividade, para questionar eventuais excessos na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia do juízo é requisito indispensável para a apreciação dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE, não comportando exceções, mesmo em caso de alegação de excesso de execução evidente. 2. O Código de Processo Civil tem aplicação apenas subsidiária no sistema dos Juizados Especiais, não se aplicando a dispensa de garantia do juízo prevista no art. 525 do CPC."

[...]

(N.U 1006020-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei nº 9.099/95.

4. O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

5. O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução.

6. No caso concreto, a recorrente não efetuou o depósito da obrigação, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

2. A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.

[...]

(N.U 1000354-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Dessa forma, não vislumbro razões para reformar a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de garantia do juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025